Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREVALÊNCIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Os ensinamentos hermenêuticos da hierarquia das decisões judiciais preconizam que deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo Tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e, uma vez reconhecida, é vedado que decisão superveniente, de instância inferior, se manifeste de modo diverso, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.